Tribunal: STF
Processo: CJ 6104
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-03
Data de publicação: 1978-05-03

Ementa:
1. FUNCIONÁRIOS DA UNIÃO CEDIDOS A REDE FERROVIARIA FEDERAL S.
A...CASO EM QUE POSTULAM O RECEBIMENTO DA CHAMADA GRATIFICAÇÃO DE
NATAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES DO S. T. F.
2. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL PROCEDENTE.